Tribunal: TJMT
Processo: 1001083-18.2023.8.11.0011
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001083-18.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Injúria]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NILSO FERREIRA DA SILVA - CPF: 629.504.521-91 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO EDUARDO SILVA - CPF: 009.874.881-55 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON APARECIDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 319.566.388-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS PRUDENTE - CPF: 022.289.061-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 045.650.791-43 (VÍTIMA), MARIA PAULINA DA SILVA - CPF: 452.509.951-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E EXPOSIÇÃO DE IDOSO A PERIGO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE POR EMBRIAGUEZ E AUSÊNCIA DE DOLO
. IMPROCEDÊNCIA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL. TEMOR DAS VÍTIMAS EVIDENCIADO. RETRATAÇÃO EM JUÍZO ISOLADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME ABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588 DO STJ.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO
. ACOLHIMENTO PARCIAL. DANO
IN RE IPSA
EM RELAÇÃO À VÍTIMA MULHER (MÃE). TEMA 983 DO STJ. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA PARA A VÍTIMA HOMEM (PAI).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
apelante
contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e exposição de idoso a perigo (art. 99 do Estatuto do Idoso), em concurso material, perpetrados contra seus genitores idosos. A sentença fixou a pena em 06 (seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, além de reparação por danos morais no valor de um salário-mínimo para cada vítima.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão
, saber se
:

(I)
a embriaguez do réu e a suposta ausência de temor das vítimas afastam a tipicidade da conduta;

(II)
é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crimes com grave ameaça no âmbito doméstico;

(III)
deve ser mantida a condenação por danos morais em relação a ambas as vítimas;

(IV)
cabe a isenção das custas processuais nesta fase
;

(V)
é possível fixar a pena-base no mínimo legal.

III. Razões de decidir:

1. A prova testemunhal e documental comprova de forma robusta a materialidade e autoria dos delitos, bem como o efetivo temor das vítimas, não havendo como afastar a tipicidade das condutas com base em alegações de embriaguez ou retratação.

2. A embriaguez voluntária não exclui o dolo, nos termos do art. 28, II, do CP, e o crime de ameaça é formal, consumando-se com a percepção da ameaça pela vítima.

3. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, com adequada aplicação do concurso material e compensação das circunstâncias judiciais.

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se aplica ao crime de ameaça cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher, conforme Súmula 588 do STJ.

5. Quanto à indenização por danos morais, deve ser mantida em relação à vítima Maria Paulina da Silva (mãe idosa e mulher), dada a existência de pedido expresso e presunção de dano moral. Em relação ao genitor, José Ferreira da Silva, ausente liquidação específica na denúncia, impõe-se a exclusão da condenação, à luz da jurisprudência do STJ.

6. O pedido de isenção de custas deve ser analisado no juízo da execução penal, nos termos do art. 804 do CPP.

IV. Dispositivo e tese:

7
. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“1. A embriaguez voluntária não afasta o dolo necessário para a configuração do crime de ameaça.”

“2. A retratação judicial da vítima não é suficiente para afastar a tipicidade da conduta, quando amparada por outras provas robustas nos autos.”

“3. É admissível a fixação de indenização por danos morais
in
re

ipsa
nos casos de violência doméstica contra mulher, desde que haja pedido expresso, ainda que genérico.”

“4. A ausência de liquidação específica impede a condenação por danos morais em favor de vítima que não se enquadra na proteção da Lei Maria da Penha.”

“5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando se trata de violência doméstica contra a mulher, nos termos da Súmula 588 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 28, II; art. 69; art. 147. Lei no 10.741/2003, art. 99. CPP, art. 387, IV; art. 804.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC 104.410/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22.03.2011
.

STJ, REsp 1.675.874/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.10.2017 (Tema 983)
.

TJMT, N.U 1003171-71.2024.8.11.0018, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 19.09.2025
.

TJMG, Ap. Crim. 00248693320218130461, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, j. 09.10.2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Nilso Ferreira da Silva
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, que o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção
e
20 (vinte) dias-multa
, em regime
aberto
, pela prática dos delitos previstos no artigo 147,
caput
, do Código Penal (por duas vezes) e artigo 99,
caput
, da Lei no 10.741/2003 (por duas vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal. O r
ecorrente
foi condenado ao pagamento de 01 (um) salário-mínimo para cada vítima a título de reparação por danos morais.

Em suas razões recursais, a Defesa pugn
ou
pela
absolvição
do apelante quanto ao crime de ameaça, sustentando a atipicidade da conduta por ausência de dolo (estado de embriaguez) e ausência de temor das vítimas, alegando haver retratação em juízo. Subsidiariamente, requer
eu
a fixação da pena-base no mínimo legal, a manutenção do regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a exclusão ou redução da indenização por danos morais e a isenção das custas processuais.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

299653943
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
parcial

provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
310823375
)
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de ameaça e exposição de idoso a situação de perigo (artigo 147 do CP, com implicações da Lei 11.343/2006, e artigo 99 do Estatuto do Idoso) – Sentença Condenatória – Razões de apelação: 1. A defesa sustenta tese absolutória por atipicidade do fato, destacando que a vítima se retratou em juízo, esclarecendo que não houve ameaça concreta, pois o apelante estava embriago, sob efeito de medicação, de modo a revelar a inexistência de dolo – IMPROCEDÊNCIA – As vítimas, pais do apelante, prestaram declarações firmes e coerentes em todas as fases, narrando que foram ameaçados de morte, com afirmações no sentido de que o apelante atearia fogo na residência com todos dentro, além de envenenar a comida; o policial militar que atendeu à ocorrência confirmou o estado alterado do apelante e o temor efetivamente gerado nas vítimas; o próprio apelante, em interrogatório, admitiu parte da conduta, reconhecendo ter dito que colocaria fogo no quarto; é irrelevante a intenção de concretizar a ameaça, pois o crime em análise é formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo suficiente que as palavras ou gestos tenham gerado fundado temor; e quanto à retratação da vítima em audiência, é inaplicável, pois o artigo 16 da Lei 11.340/2006 prevê que a retratação somente é admitida antes do recebimento da denúncia, circunstância já superada no caso. A condenação deve ser mantida – 2. Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal, pedindo sua revisão para o mínimo legal, com possibilidade de substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos – IMPROCEDÊNCIA – Da simples leitura da r. Sentença recorrida, é possível perceber que as penas impostas já foram fixadas no mínimo legal; e embora a volumetria da pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, o artigo 44, III, do CP exige que a substituição seja socialmente recomendável e que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, porém, no caso, o contexto da ameaça, praticada em ambiente familiar e contra vítimas idosas, desaconselha a aplicação da substituição, sob pena de esvaziamento da resposta penal – 3. Pede também a exclusão ou a redução da condenação ao pagamento de indenização mínima, haja vista a hipossuficiência econômica do acusado – PROCEDÊNCIA – A fixação de valor mínimo para reparação dos danos exige pedido expresso do Ministério Público ou do ofendido, com definição clara do montante e observância do contraditório; embora consignado pedido expresso de indenização na Denúncia, referido pedido não veio especificado por valor, de modo que o arbitramento nesse caso, à luz dos precedentes do c. STJ, viola o artigo 387, IV, do CPP – 4. Por fim, pede a isenção do pagamento das custas processuais – PREJUDICADO – O artigo 804 do CPP prevê que a sentença condenatória implica o dever de pagamento de custas; eventual isenção, diante de suposta hipossuficiência, é matéria própria da execução penal, ocasião em que se poderá verificar concretamente a condição econômica do condenado – PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
”

É o relatório
.

À douta revisão
.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Exsurge da peça acusatória que, no dia 12 de abril de 2023, na Cidade de
Curvelândia
/MT, o
apelante
Nilson Ferreira da Silva ameaçou a ofendida Maria Paulina da Silva (genitora idosa) e José Ferreira da Silva (genitor idoso) de lhes causar mal injusto e grave (colocar fogo na casa com todos dentro e veneno na comida).

O
recorrente
maltratou e submeteu os idosos a condições desumanas (xingamentos e ameaças) desde o início de 2023, tentando agredir a genitora fisicamente no dia dos fatos.

Vejamos
a narrativa fática
:

“(...).

No dia 12 de abril de 2023, por volta das 09h, na Rua São José, n. 2212, Bairro Jardim Paulista, em
Curvelândia
/MT, o denunciando NILSO FERREIRA DA SILVA,
no âmbito das relações domésticas, ameaçou a vítima sua genitora, a idosa Maria Paulina da Silva, de 68 (sessenta e oito) anos de idade de causar-lhe mal injusto e grave
, conforme Auto de Prisão em Flagrante (115303905 - Pág. 1), Boletim de Ocorrência (115303907 - Pág. 1) e Termo de Representação Criminal (115303918 - Pág. 1).

No dia 12 de abril de 2023, por volta das 09h, na Rua São José, n. 2212, Bairro Jardim Paulista, em
Curvelândia
/MT, o
denunciando NILSO FERREIRA DA SILVA ameaçou a vítima seu genitor, o idoso José Ferreira da Silva, de 74 (quarenta e quatro) anos de idade de causar-lhe mal injusto e grave
, conforme Auto de Prisão em Flagrante (115303905 - Pág. 1), Boletim de Ocorrência (115303907 - Pág. 1) e Termo de Representação Criminal (115303914 - Pág. 1).

Em período não definido, mas desde o começo do ano de 2023, na Rua São José, n. 2212, Bairro Jardim Paulista, em
Curvelândia
/MT,
o denunciando NILSO FERREIRA DA SILVA expõe a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, das pessoas idosas Maria Paulina da Silva e José Ferreira da Silva, submetendo-a a condições desumanas, consistentes em constantes xingamentos, ameaças e tentativas de agressões físicas
. (...).” (denúncia - id. 299653863)

Após, regular tramitação, o
Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena.

A
materialidade delitiva
está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante
(id. 299653431),
Boletim de Ocorrência no 2023.100504
(id. 299653433),
Termos de Representação Criminal
(ids. 299653440 e 299653444)
e pela prova oral colhida.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

O apelante
Nilso Ferreira da Silva
, ao ser ouvido na
fase
policial,
admitiu parcialmente os fatos, afirmando que é contumaz no uso de bebida alcoólica e que, na ocasião,
"desacatou"
os pais e os ameaçou, mas alegou que
"só fez isso porque tinha ingerido bebida alcoólica, contudo não tinha intenção de cumprir as ameaças"
. Confirmou, ainda na delegacia,
"ter brincado com a mãe com um pedaço de corda dizendo que era uma cobra e ela desmaiou"
.
(id. 299653447)
.

Em
juízo
, o r
ecorrente

Nilso

manteve a confissão parcial, mas tentou conferir nova roupagem aos fatos para
afastar o dolo. Declarou:
"Falei mesmo, falei mesmo. Até esse quarto que é meu aqui... eu posso bater fogo aqui,
tá
. Eu falei mesmo, falei nervoso"
. Sobre o episódio humilhante contra a genitora, reiterou em audiência:
"brinquei com a minha mãe, porque ela tem medo de tudo, né? Eu joguei no chão, assim, o pé dela, aí uma cobra"
.

A tese de que as ameaças foram proferidas "da boca para fora" ou em momento de embriaguez não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta, servindo, ao revés, como confissão da prática do ato intimidatório
(id. 299653931)
.

A vítima
Maria Paulina da Silva
, mãe do apelante, apresentou declarações coerentes em ambas as fases, embora em juízo tenha tentado amenizar a responsabilidade penal do filho. Na
fase extrajudicial
, foi enfática ao narrar que o réu
"ameaçou de colocar fogo na casa com todo mundo dentro e de colocar veneno na comida"
e que
"pegou um pedaço de corda amarrada num pau e tentou acertar a declarante"

(id. 299653443)
.

Em
juízo
,
a vítima
Maria
, genitora do apelante,
confirmou o teor das ameaças, asseverando
que
:
"Na hora que ele estava coisado com o remédio lá e a pinga, ele falava que ia pôr fogo na nossa casa"
.

Sobre a violência psicológica, ratificou perante a autoridade judiciária:
"Com uma corda, falou que era uma cobra. E ele jogou em mim a cobra e assustei e desmaiei"
(id. 299653931)
. A essência do relato, portanto, manteve-se inalterada: a promessa de mal injusto e grave foi efetivamente proferida e causou fundado
temor.

A vítima
José Ferreira da Silva
, pai do réu, também manteve a coerência sobre o núcleo central da acusação. Na
delegacia
, relatou que o filho
"foi para cima do declarante o empurrando"
e ameaçou dizendo que
"ia colocar fogo na casa com eles dentro e colocar veneno na comida deles"

(id. 299653439)
.

Em
juízo
,
a vítima
José
,
ao ser confrontado sobre tais ameaças, confirmou categoricamente:
"Ué, falou assim, foi isso mesmo"
. Ainda que em audiência tenha negado agressões físicas diretas, afirmando
"Não, eu não consegui bater, não"
, confirmou o ambiente de terror psicológico, dizendo que
:

"ele xingava a mãe dele, xingava eu"
.

Logo, a
confirmação judicial das ameaças de morte (incêndio e envenenamento) é suficiente para a caracterização do tipo penal do art. 147 do Código Penal
(id. 299653931)
.

A
s declarações da
testemunha
Nilton Aparecido Ferreira da Silva
, irmão do réu,
apesar de
apresentar mudança
de
postura, reforçou a
veracidade das provas iniciais. Na
fase policial
,
ele
foi assertivo ao dizer que
:

"mesmo assim ele ameaçou sua mãe com uma corda... e saiu dizendo que voltaria para colocar fogo na casa com eles dentro e colocar veneno na comida"

(id. 299653437)
.

Em
juízo
,
o informante

Nilton
, irmão do recorrente,
adotou um discurso evasivo, alegando lapso de memória:
"Parece que
eles teve
um desentendimento lá... Eu acho que na época ele
tava
meio querendo o dinheiro
pra
ele tomar umas pingas"
. Essa reticência judicial não anula o valor probatório dos elementos colhidos na fase inquisitorial, que se harmonizam com os relatos das vítimas
(id. 299653931)
.

Por fim, o policial militar
Elias Prudente
trouxe aos autos a versão dos fatos colhida no calor do momento, que goza de presunção de veracidade e não sofreu alterações. Na
fase inquisitorial
,
o
PM Elias
ratificou o depoimento do PM João Eduardo, o qual
narrou que as vítimas informaram que o suspeito
"saiu correndo de casa dizendo que iria voltar e
colocar
fogo na residência e colocar veneno na comida para matar as vítimas"

(ids. 299653436 e 299653434)
.

Em
juízo
,
o PM
Elias Prudente

ratificou integralmente seu depoimento anterior, asseverando que, ao chegar ao local, os idosos relataram:
"O filho chegou, saiu pro quintal e começou só a ameaçar ele dizendo que ia voltar, ia agredir, tacar fogo na casa e iam matá-lo"
. O agente público confirmou, ainda, o estado de embriaguez do réu e o abalo da vítima Maria Paulina, que necessitou de atendimento médico, o que atesta a idoneidade e a seriedade da ameaça proferida
(id. 299653931)
.

A
D
efesa sustent
ou
a
atipicidade da conduta
sob o argumento de ausência de dolo específico, em razão do estado de embriaguez do acusado, e
inexistência de temor real
por parte das vítimas. As teses, contudo, não merecem prosperar.

Primeiramente, é cediço que a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal. O estado de ira ou nervosismo tampouco afasta o dolo do crime de ameaça, desde que a conduta tenha capacidade de intimidar a vítima.

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça
, vejamos
:

"(...). Tese de julgamento: (i)
A

embriaguez voluntária não afasta o dolo específico exigido para o crime de ameaça, nos termos do art. 28, II, do CP
; (...)." (N.U 1003171-71.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2025,
Publicado
no DJE 19/09/2025).

Ademais, o crime de ameaça é formal e se consuma
no momento em que
a vítima toma conhecimento do mal injusto e grave prometido, sentindo-se atemorizada.

No caso em tela, o temor das vítimas é evidente e incontestável, tanto que acionaram imediatamente a Polícia Militar via 190, a genitora passou mal
(desmaiou)
e necessitou de atendimento médico na ocasião, e ambos representaram criminalmente contra o filho, pleiteando inclusive medidas protetivas de urgência.

A tentativa da vítima Maria de, em juízo, atribuir as ameaças a "
brincadeiras
" ou ao efeito de medicamentos denota claro intuito de proteger o filho, comum em crimes dessa natureza, mas não tem o condão de anular a tipicidade da conduta já consumada e comprovada pelos demais elementos probatórios.

Nesse sentido, impõe-se observar a jurisprudência que orienta a análise da retratação da vítima com cautela, especialmente quando o conjunto probatório aponta em sentido contrário
, vejamos
:

"(...). Verificado o interesse da ofendida em eximir o réu da responsabilidade penal,
a sua retratação deve ser vista com ressalvas, sobretudo quando a sua primeira versão, a qual expõe a prática do crime pelo acusado, encontra respaldo nos demais elementos de prova, sobretudo o depoimento do policial militar responsável pela ocorrência, o desejo da vítima de representar em desfavor do acusado declarado em fase extrajudicial
e a ficha de atendimento médico constatando as lesões sofridas, a manutenção da condenação do réu pela prática da conduta delitiva é medida que se impõe, em observância às diretrizes relacionadas ao Protocolo de Julgamento de Perspectiva de Gênero, nos termos da Resolução no 492/23 do Conselho Nacional de Justiça (...)." (TJ-MG - Apelação Criminal: 00248693320218130461, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 09/10/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 09/10/2024).

Desta forma
, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria dos crimes imputados ao apelante, tudo a confirmar a ocorrência das práticas delituosas, não há que se falar em absolvição.

A
D
efesa requer
eu
, subsidiariamente, a fixação da
pena-base no mínimo legal
.

Compulsando a sentença, verifica-se que o magistrado
a quo
já fixou as penas-base no
mínimo legal
para todos os delitos (01 mês para a ameaça e 02 meses para o crime do art. 99 do Estatuto do Idoso). Na segunda fase, houve a compensação da atenuante da confissão espontânea com as agravantes presentes, mantendo-se a pena no patamar mínimo. Inexistindo causas de aumento ou diminuição, a pena tornou-se definitiva nesse patamar.

Assim, a pena final de 06 (seis) meses de detenção resultou do somatório das penas individuais (concurso material), uma vez que os crimes foram praticados contra duas vítimas distintas, conforme fundamentado na sentença:

"Concurso de crimes: diante da existência de dois crimes praticados contra vítimas distintas, impõe-se a aplicação cumulativa das penas, nos moldes previstos para o concurso material de crimes, previsto no art. 69, “caput”, do Código Penal, razão pela qual aplico a pena de 04 (quatro) meses de detenção e 20 (vinte dias multa). [...] Por fim, também pelo concurso material entre os crimes de ameaça e exposição de pessoa idosas à perigo, com fulcro no artigo 69 do Código Penal, APLICO a regra do cúmulo material de crimes, assim, torno definitiva a pena 06 (seis) meses de detenção, com 20 (vinte) dias-multa."
.

Portanto, o pleito defensivo carece de interesse recursal neste ponto, uma vez que a sentença já acolheu a pretensão de aplicação da pena mínima, sendo o
quantum
final decorrência lógica do concurso de crimes. Mantenho, pois, a pena final de
06 (seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa
, em regime
ABERTO
, conforme fixado na sentença.

No que tange ao pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao indeferi-lo.

Tratando-se de crime de ameaça praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher (em relação à vítima Maria Paulina), incide a vedação da
Súmula 588 do STJ
: “
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”. Dessa forma, inviável a substituição pleiteada.

No tocante ao pedido de
isenção das custas processuais
, este deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, competente para aferir a real situação econômica do condenado no momento da cobrança. “
Os benefícios da Justiça Gratuita não isentam o beneficiário de eventual condenação nas custas processuais, por força do art. 804 do CPP e art. 98, §§2.o e 3.o, do CPC, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal...
” (TJMT, N.U 1010056-63.2021.8.11.0000
, Terceira Câmara Criminal, Des. Gilberto
Geraldelli
, j. 10/11/2021
).

A
D
efesa pugn
ou
pela
exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, fixada em 01 (um)
salário-mínimo
para cada vítima
ou
a redução do valor arbitrado.

A
Procuradoria-Geral de Justiça opin
ou
pelo provimento do recurso neste ponto, ante a ausência de liquidação do pedido na denúncia.

A questão, contudo, merece distinção quanto a cada uma das vítimas.

Em relação à vítima
Maria Paulina da Silva
(mãe do réu), trata-se de crime praticado no contexto de
violência doméstica e familiar contra a mulher
.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (
Tema 983
), firmou a tese de que: "
Nos casos de v
iolência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar
, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
".

Assim, h
avendo pedido expresso na denúncia, a condenação em relação à vítima Maria Paulina deve ser
mantida
, pois o dano é
in
re

ipsa
.

No que tange ao pleito subsidiário de redução do
quantum
indenizatório
, entendo que não merece acolhida. O valor de 01 (um)
salário-mínimo
mostra-se proporcional e razoável para compensar os danos morais sofridos pela genitora idosa, vítima de graves ameaças no âmbito doméstico.

Tal montante cumpre a dupla função da indenização (punitiva e pedagógica), sem importar em enriquecimento ilícito da vítima, situando-se, inclusive, no patamar mínimo usualmente adotado pela jurisprudência pátria para casos análogos. A alegada hipossuficiência do réu, por si só, não autoriza a fixação de valor irrisório que torne a reparação
inócua
, mormente quando o valor fixado já se encontra no piso da razoabilidade.

Entretanto, em relação à vítima
José Ferreira da Silva
(pai do réu), a situação é diversa. Embora o crime tenha ocorrido no âmbito familiar, não se trata de violência de gênero baseada na Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006), não se aplicando, portanto, a presunção do Tema 983 do STJ.

Para os demais casos, a jurisprudência do STJ exige, para a fixação de valor mínimo de reparação (art. 387, IV, do CPP), não apenas o pedido expresso, mas a indicação do valor e a instrução específica para o exercício do contraditório sobre o
quantum
indenizatório.

No caso, a denúncia formulou pedido genérico sem indicar valor para a vítima José, e não houve instrução específica para quantificar o dano em relação a ele. Assim, deve ser
afastada
a condenação à reparação de danos morais exclusivamente quanto à vítima José Ferreira da Silva.

Ante o exposto, em
parcial
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

DOU

PARCIAL
PROVIMENTO

a
o
r
ecurso interposto por
Nilso Ferreira da Silva
, apenas para
excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em relação à vítima José Ferreira da Silva
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória, inclusive a indenização fixada em favor da vítima Maria Paulina da Silva, a pena de 06 (seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026